Tribunal: TJDFT
Processo: 0723141-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DE CONSULTA AO SISBAJUD EM RECURSO ANTERIOR. PROVIDÊNCIA AINDA NÃO ADOTADA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E EFETIVIDADE DO PEDIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de bens do devedor passíveis de constrição, porquanto a intimação deste para indicação de bens à penhora deve ser precedida da demonstração da utilidade e efetividade do pedido, o que não se verifica no caso em comento.
2. Antes de formular o pedido de intimação do devedor para indicar bens à penhora, o Agravante havia solicitado a realização de nova consulta de ativos financeiros através do SISBAJUD, o qual restou deferida no julgamento do agravo de instrumento n. 0715397-57.2021.8.07.0000.
3. Recurso improvido.